Tribunal: STF
Processo: ARE 1362210
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “APELAÇÃO. ART. 942 CPC/2015. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIA FEDERAL. ARTIGO 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME ESTATUTÁRIO. OBRIGATORIEDADE. VERBAS RESCISÓRIAS. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O Decreto -Lei n° 968/69 previa o regime jurídico celetista aos funcionários dos conselhos de fiscalização de profissões. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, por força de seu artigo 39, o regime jurídico passou a ser o estatutário. Posteriormente, com a edição da EC n.° 19/98, que modificou a redação do artigo 39 da CF, e a entrada em vigor da Lei n° 9.649/98, foi novamente instituído o regime celetista. Contudo, no julgamento da ADI n.° 2.135 MCIDF, em 02/08/2007, o STF suspendeu a vigência do caput do artigo 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n.° 19/98, restabelecendo a redação anterior, que prevê o regime jurídico estatutário às autarquias. Neste contexto, em que pese a vigência do artigo 58, § 3°, da Lei n.° 9.649/98, o restabelecimento da norma constitucional impõe a observância do regime estatutário aos conselhos de fiscalização de profissões. Precedentes do STJ e desta Corte.



    2. No caso concreto, a parte impetrante ingressou, em 13/06/2011, no cargo de Assistente Técnico perante o Conselho Regional de Nutricionistas - 3° Região, mediante o Concurso Público n.° 01/2008, sendo, portanto, obrigatória a observância do regime estatutário. 



    3. No tocante aos valores pagos a título de rescisão do contrato de trabalho, assiste razão à parte apelante, uma vez que, a reintegração do impetrante ao cargo e a incidência do regime estatutário tornam indevido o seu pagamento, cabendo, assim, a compensação destes com os valores decorrentes da concessão da segurança. 



    4. Apelação e remessa oficial a que se dá parcial provimento.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que, “apesar de desempenharem função de interesse público, não são os Conselhos de Fiscalização Profissionais, autarquias estrito senso, pois delas se diferem em itens fundamentais: não possuem vinculação ou subordinação a qualquer órgão ministerial ou estatal, não recebem verbas públicas, tampouco seus empregados são pagos pelo Erário, e, por fim, o mais importante, não possuem até o momento quadros efetivos de servidores criados por lei em sentido estrito.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 36, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/98, segundo o qual “os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta”. Eis a ementa da referida decisão:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.”



    Nesse sentido, decidiu a Segunda Turma do STF, em 27.09.2021, no julgamento do RE 1.293.332-AgR e do ARE 1.275.341-AgR, ambos sob a relatoria do Min. Edson Fachin. O acórdão recorrido não está alinhado com a orientação firmada por esta Corte. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão regional e denegar a ordem em mandado de segurança.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator